Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750324-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: DANIELE DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Tendo em vista a indisponibilidade pelo sistema do PJe dos dados do processo de origem (autos no 0735857-96.2020.8.07.0001), faculto à parte autora instruir o presente agravo com as peças essenciais para a apreciação do pedido liminar (petição inicial e documentos que a instruem, decisão recorrida, certidão da publicação/intimação da decisão recorrida) bem como de outras peças que considerar relevante para a apreciação do recurso. Deverá também a agravante informar se já foi cumprida a liminar, mediante a concessão de autorização, e, em caso positivo, se o procedimento já foi realizado. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador